Tribunal: TJSP
Processo: 2125510-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO. Ação proposta pela adquirente de imóvel comercializado pela ré. Aplicação das disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravada em relação à agravante. Possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO. Ação proposta pela adquirente de imóvel comercializado pela ré. Aplicação das disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor. Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravada em relação à agravante. Possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do referido Estatuto Protetivo. Custeio de eventual prova pericial que, todavia, deve observar as regras previstas no artigo 95 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.